Tribunal: TJBA
Processo: 8041876-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041876-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: AMANDA FLORENTINA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISIS KEIKO KATAOKA LIMA, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ESSENCIAL À DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO IMPUTADO À PARTE COM IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE SE DESINCUMBIR DO ENCARGO. CONTRADIÇÃO ENTRE O INDEFERIMENTO DA PROVA E O JULGAMENTO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 370 DO CPC EM HARMONIA COM O ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PROVA INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A E BRADESCO SEGUROS S/A,
contra decisão que indeferiu o requerimento das agravantes para expedição de ofício ao Banco Bradesco, com a finalidade de obter extratos bancários da falecida Maria Helena Silva Oliveira, sob o fundamento de que as requerentes possuem outros meios para comprovar a efetivação ou não de pagamentos relativos ao seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se o indeferimento da expedição de ofício à instituição financeira para a obtenção de extratos bancários, destinados a comprovar a alegada ausência de pagamento do prêmio do contrato de seguro, configura cerceamento de defesa, especialmente diante da imputação à parte agravante do ônus de provar fato extintivo do direito, à luz dos arts. 370 do CPC e 5º, LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova documental pertinente e necessária, in casu indispensável, quando, simultaneamente, se impõe à parte o ônus de comprovar fato cujo esclarecimento depende exclusivamente da produção da prova requerida.
5. A negativa de expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de extratos bancários, indispensáveis à verificação da alegada ausência de pagamento de prêmio de seguro, inviabiliza o exercício efetivo da defesa.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem o cerceamento de defesa em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “O indeferimento da expedição de ofício à instituição financeira para obtenção de extratos bancários indispensáveis à comprovação de fato extintivo do direito alegado, quando imputado à parte o ônus de demonstrar a ausência de pagamento, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a reforma da decisão para viabilizar a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/08/2022, DJe 19/08/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 24/11/2020, pub. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041876-07.2025.8.05.0000, tendo como
Agravantes BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

E BRADESCO SEGUROS S/A e Agravada AMANDA FLORENTINA OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão desafiada pelo deferimento da produção de prova requerida pelos agravantes, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04